Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603039-73.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603039-73.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ENIR BECKER, CPF
924.702.209-63, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Brasileiro -
PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ENIR BECKER DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
ENIR BECKER (ADVOGADO)
ENIR BECKER (REQUERENTE)
ENIR BECKER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69180
66
14/02/2020 10:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.886
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603039-73.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ENIR BECKER DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR30097
ADVOGADO: ENIR BECKER
REQUERENTE: ENIR BECKER
- OAB/PR30097
ADVOGADO: ENIR BECKER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL – DESCUMPRIMENTO PRAZO DE ENTREGA RELATÓRIOS
FINAIS – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E REALIZAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS NA ÉPOCA – OMISSÃO DE DESPESAS – APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO COLETIVO – FEFC AO TESOURO NACIONAL –
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1.A entrega intempestiva da prestação de contas final e de relatórios
financeiros é falha de natureza formal, que não enseja, por si só, a
desaprovação das contas, porquanto permitiram ao Setor Técnico deste
Tribunal a análise da movimentação financeira.
2.A omissão de despesa observada pelo Setor Técnico pode ser superada
quando se observa que não houve má-fé e que a mera diligência contábil
seria suficiente para evitar esse erro. No caso, o valor omitido refere-se a
R$1.000,00, que representa 2% dos gastos de campanha, o que, também
com base nos princípios da proporcionalidade e da proporcionalidade,
permite a aprovação das contas, com a ressalva.
3.Os recursos não utilizados na campanha, oriundos do FEFC devem ser
devolvidos aos cofres públicos, conforme previsto no artigo 53, §5º, da
Num. 6918066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410044540300000006531142
Número do documento: 20021410044540300000006531142

Resolução. Assim, determina-se o recolhimento do valor de R$69,13 ao
tesouro Nacional, nos termos do artigo 82 da Res. TSE nº23.446/17.
4.Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela
candidata (R$52.687,98, sendo R$50.000,00 oriundos do FEFC) e a
quantidade de votos obtidos (883), recomenda-se a remessa dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para análise.
5.Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional e remessa dos autos para a Procuradoria
Regional Eleitoral, para os fins que entender pertinentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/02/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO
1.Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ENIR BECKER,relativa às
Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputada Estadual pelo partido PRB – Partido
republicano Brasileiro e não foi eleita, tendo obtido 883 votos
.
[1]
2.Apresentadas as contas finais em 07.11.2018, após o prazo previsto no artigo 52 da
Resolução TSE nº23.553/17, foi publicado o edital e o prazo legal decorreu sem impugnação
(ID 797716).
3.Intimada após relatório de diligência, a prestadora juntou retificadora e manifestação (ID
2449066 e ID 2728366 e seguintes).
4.O setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou parecer
conclusivo opiando pelo julgamento das contas como desaprovadas(ID 5098016), dadas
as seguintes irregularidades: I) prestação de contas final e relatórios financeiros entregues de
forma intempestiva; II) omissão de despesas no valor de R$1.000,00, infringindo o que dispõe o
artigo 56, inciso I, letra g, da Resolução TSE nº23.553/2017; III) sobras de recursos do FEFC
no valor de R$69,13, repassadas ao Partido Político em desacordo com o previsto no artigo 19,

§2º, da Resolução TSE; IV) Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art.50,
§6°, da Resolução TSE nº23.553/2017).
5.Intimada, não houve qualquer manifestação quanto ao despacho de ID 5171416, (ID 5204816
e ID 5247666).
Num. 6918066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410044540300000006531142
Número do documento: 20021410044540300000006531142

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de
, entendeu que as
ID 5454066
irregularidades apontadas não impediram a análise das contas. Assim, manifestou-se pela
,
aprovação das contas com ressalvas nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução
TSE.
É o relatório.

http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
[1]

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por ENIR
BECKER então candidata ao cargo de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2018, cuja
,
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O
candidato obteve 883 votos.
2.Conforme informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$52.687,98, sendo:
Doações financeiras de recursos do FEFC no valor de R$50.000,00, repassadas pelo
partido político, com as despesas correspondentes lançadas na prestação de contas e
movimentadas através de conta corrente específica;
Doação de valor estimável em dinheiro no total de R$2.687,98, sendo R$882,09 pelo
Partido Político e R$1.805,89 repassados por outros candidatos, com lançamento na
prestação de contas.
não houve repasse do Fundo Partidário.
não há informações de recebimento de recursos de fonte vedada.
3.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que, ao final, restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico(ID 5098016):
I) Da intempestividade na entrega da prestação de contas final (item 1.1):
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto
no artigo 52 da Resolução TSE nº23.553/2017, as contas foram apresentadas em 07.11.2018,
após a citação e após o prazo previsto no artigo 52, §6º, da Resolução.
Entretanto, observando os autos, depreende-se que esta situação não afetou a análise das
contas. Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem
natureza meramente formal. Admite-se, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas,
porquanto permitida ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira.
Neste sentido:
Num. 6918066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410044540300000006531142
Número do documento: 20021410044540300000006531142

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A omissão na entrega
da prestação parcial deve ser analisada quando do julgamento da prestação de
contas final, “de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo, levar à sua rejeição”, nos termos dos §§
6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017. 2. No caso, a omissão na
entrega da prestação parcial não comprometeu a análise da prestação de contas final.
3. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira
4. A falta de assinatura do candidato e do profissional de contabilidade
do prestador.
no extrato da prestação de contas constitui falha meramente formal, uma vez que não
atinge o conteúdo da prestação de contas, permitindo o apontamento de mera
ressalva. 5. A falta de abertura da conta bancária de campanha de candidato que
protocola pedido renúncia de candidatura pode ser escusada quando não houver
indícios de movimentação financeira e de realização de atos de campanha. 6. Contas
aprovadas com ressalvas.
PC nº 0603855-55.2018.6.16.0000. REL. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
julgado em 04/11/2019.

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO
DO DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. A
apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram
julgadas, pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da
Res.-TSE nº 23.463/2015. (...) 4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PC nº 57596 – PR, AC. nº 53396 de 18/09/2017, Rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 18/09/2017).

Assim, a irregularidade, por si, não compromete a apreciação da prestação de contas.
II) foram detectados gastos eleitorais recebidos em data anterior à data inicial
da entrega da prestação de contas parcial (item 10.1):
Foi observada a realização de gastos eleitorais antes da data final da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, em violação ao artigo 50, §6º, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
Veja-se:
Num. 6918066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410044540300000006531142
Número do documento: 20021410044540300000006531142

Com efeito, a declaração intempestiva dos gastos eleitorais nas contas, vez que deixaram de
ser lançados nas contas parciais e tendo sido apresentados apenas na prestação final, fere a
transparência e as medidas de controle concomitante e fiscalização pela Justiça Eleitoral e toda
a sociedade, vez que tais dados são públicos.
Contudo, vê-se que a irregularidade não impediu a verificação das contas ao final pelo órgão
técnico, razão pela qual a jurisprudência deste Tribunal Regional, de forma reiterada, vem
entendendo pela formalidade da inconsistência, caso isoladamente considerada, permitindo a
aprovação das contas com ressalvas.
III) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.):
De acordo com a unidade técnica, a doação de R$15.000,00 – que corresponde a 30% das
doações recebidas, feita pelo Diretório Nacional do partido político em 17.09.2018, teve seu
relatório financeiro enviado apenas em 28.09.2018.
Tal irregularidade configura violação ao disposto no artigo 50
, inciso I, da Resolução TSE
[1]
nº23.553/2017.
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, observa-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade da
referida doação.
Num. 6918066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410044540300000006531142
Número do documento: 20021410044540300000006531142

Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição
de ressalva.

IV) Omissão de despesa (item 5.1):
O Setor Técnico identificou omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais.
Tal gasto refere-se à despesa realizada com o Jornal Integração do Mercosul – EIRELI, no
.
valor de R$1.000,00 Esta irregularidade revela indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o artigo 56, inciso II, letra c, da Resolução TSE nº23.553/2017.
Entretanto, a mera diligência contábil seria suficiente para evitar este erro, integrando a
despesa realizada às contas apresentadas, e ante ao fato de que o percentual omitido

representa 2% dos gastos de campanha, com base nos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, a irregularidade, neste caso concreto, não se reveste de gravidade para,
sozinha, desaprovar as contas.
Consideradas, no caso concreto, as falhas apontadas, o caso é o de aprovação as contas, com
a anotação de ressalvas relativas às irregularidades verificadas.
V) Sobras de recursos do FEFC (art.53 da Resolução TSE n°23.553/2017) (item
9) :
Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo apontou como
irregularidade remanescente o recolhimento de sobras financeiras de recursos do FEFC no
valor de R$69,13 (ID 2780566) ao partido político, em desconformidade com o previsto no
artigo 19
, §2º, da Resolução, segundo o qual o caso seria o de recolhimento ao Tesouro
[2]
Nacional.
Com efeito,

tratando-se de recursos públicos oriundos do FEFC, o recolhimento
ao Tesouro Nacional, e não ao partido político, é medida que se impõe.
Nestas circunstâncias, considerando também esta irregularidade, que enseja a mera anotação
da ressalva, o caso é o de aprovação das contas com ressalvas,devendo a prestadora
recolher o valor de R$69,13 ao Tesouro nacional, nos termos do artigo 82[3]da
Resolução.
4.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, deixo de acompanhar a opinião
exarada no parecer do Setor Técnico e acompanho a manifestação ministerial para, e com
fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei nº9.504/97 c/c o inciso II, do artigo 77
, da
[4]
Resolução TSE nº23.553/17,

votar no sentido de julgar APROVADAS COM

RESSALVAS as contas de
,
ENIR BECKER relativas às Eleições de 2018,em que
concorreu ao cargo de Deputada Estadual e não foi eleita.
5.Determino, ainda, o recolhimento do valor oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, cujas despesas não foram comprovadas,
no montante de R$69,13 (sessenta e nove reais e trazes centavos),nos termos do
artigo 82
da Resolução TSE nº23.553/2018.
[5]
Num. 6918066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410044540300000006531142
Número do documento: 20021410044540300000006531142

6.Considerando, ainda, a disparidade entre os recursos recebidos (inclusive públicos) e a
quantidade de votos obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para os fins que entender pertinentes.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2020

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...)
[2] Art.19 - O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro
Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na
forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº9.504/1997, art.16-C, §2º).
(...)
§2º - Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que não forem
utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, Integralmente, por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de
contas.
[3] Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta
resolução.
[4] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei
):
nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...)
Num. 6918066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410044540300000006531142
Número do documento: 20021410044540300000006531142

[5] Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts.33 e 34 desta
resolução.
§1º - Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§2º - Na hipótese do §1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603039-73.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: ENIR BECKER - Advogado do(a)
REQUERENTE: ENIR BECKER - PR30097.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 13.02.2020.
Num. 6918066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410044540300000006531142
Número do documento: 20021410044540300000006531142